Tribunal: TJBA
Processo: 8058782-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058782-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, RAMON MOURA RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAMON MOURA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública.
Decisão que deferiu a liminar nos autos de origem, oportunidade na qual determinou a imediata suspensão

dos

contratos administrativos n°s 03/2021, 026/2021 e 573/2021
, celebrados entre o Município de Senhor do Bonfim e as respectivas sociedades de advogados. A
tese esposada pelo agravante afirma estarem presentes
os requisitos necessários para a concessão da tutela perseguida, havendo nos autos elementos que evidenciam a plausibilidade do direito pleiteado, bem assim o perigo de dano, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada.
No mérito, note-se que
a ine
xigibilidade de licitação, que está descrita no art. 25 da Lei 8.666/93, ocorre em situações excepcionais, nas quais não se mostra possível a concorrência pública, tal como quando inexistir possibilidade de competição.
Da leitura dos autos de origem, pode-se extrair que o agravante foi contratado primordialmente para a prestação de serviços técnicos perante a municipalidade, mesmo tendo o Município corpo jurídico próprio. No caso dos autos,
não foi possível constatar os requisitos necessários a autorizar a contratação direta por inexigibilidade, especialmente diante da não comprovação de processo administrativo prévio à contratação, contendo a justificativa da escolha do escritório de advocacia agravante, nem mesmo a compatibilidade dos preços contratados com os praticados pelo mercado, e ainda a demonstração da notória especialização necessária à execução dos serviços a serem prestados, motivo pelo qual não assiste razão ao recorrente.
Compete de logo observar que a
jurisprudência mais atual das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre o tema no sentido de que
“a contratação de serviços advocatícios pelos entes públicos submete-se, via de regra, ao processo licitatório, salvo comprovação das exceções legais, ou seja, quando for o caso de serviço de natureza singular a ser realizado por profissional com notória especialização.”
(EREsp 1.192.186⁄PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26⁄6⁄2019, DJe 1º⁄8⁄2019). Observe-se que a natureza singular do serviço, nas palavras de Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 3. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa):
“Caracteriza-se como uma situação anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por qualquer profissional “especializado”. Envolve os casos que demandam mais do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção de solução satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional (ainda que especializado).”
Todavia, é possível que uma necessidade excepcional e anômala possa ser atendida, sem maiores dificuldades, por um profissional especializado de qualificação média. Impende ressaltar, por oportuno, que a notória especialização jurídica é:
“[...] aquela de caráter absolutamente extraordinário e incontestável, que fala por si. É posição excepcional, que põe o profissional no ápice de sua carreira e do reconhecimento, espontâneo, no mundo do Direito, mesmo que regional, seja pela longa e profunda dedicação a um tema, seja pela publicação de obras e exercício da atividade docente em instituições de prestígio. A especialidade do serviço técnico está associada à singularidade, envolvendo serviço específico que reclame conhecimento peculiar do seu executor e ausência de outros profissionais capacitados no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da competição.
” (REsp 448.442⁄MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24⁄9⁄2010). Deste modo, forçoso concluir que o exercício da advocacia, em razão de sua natureza intelectual, por si só, não consiste em uma atividade técnica de conhecimento específico que torna impossível a concorrência. E, no caso dos autos, não é possível constatar a presença da singularidade do serviço, na medida em que o agravante fora contratado para atuar em atividades rotineiras e comuns do município, as quais poderiam ser satisfatoriamente executadas por qualquer profissional do direito. De mais a mais, não é possível detectar nos autos onde estaria a mestria jurídica extraordinária do referido contratado. Vale salientar, ainda, que a alegada confiança da Administração já não pode ser utilizada como critério para fundamentar a inexigibilidade de licitação, como pretende o recorrente, pois que as contratações devem ser feitas exclusivamente com base no interesse público, não admitindo, portanto, preferências de qualquer natureza, muito menos as pessoais. É possível perceber, portanto, ao menos numa análise perfunctória, estarem ausentes os requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização, razão por que a decisão agravada não merece retoques.
Agravo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8058782-43.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
, e agravado,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA